Tribunal: TJBA
Processo: 8154266-19.2022.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8154266-19.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SANDRO XAVIER SILVA NUNES Advogado(s): ANNE MARRI COSTA DA SILVA ALMEIDA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RC06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE TRIBUTOS – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. EDITAL N° SAEB 0001/2022. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA CLÁUSULA DE BARREIRA. EDITAL QUE PREVIU CORREÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS ATÉ CINCO VEZES O NÚMERO DE VAGAS. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO LIMITE ESTABELECIDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. PRECEDENTES STF, STJ E TJBA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA. O edital é a lei do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, de modo que a inobservância de suas regras configura violação ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital. A cláusula de barreira, desde que prevista expressamente no instrumento convocatório e aplicada de forma isonômica, é legítima e tem respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 376), do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Prevendo o edital a correção das provas discursivas apenas até o limite de cinco vezes o número de vagas da área de atuação, não há direito líquido e certo à correção de prova de candidato classificado em posição superior a esse quantitativo. O pedido de indenização por danos morais mostra-se incabível na via estreita do mandado de segurança, por demandar dilação probatória e envolver matéria de natureza subjetiva, incompatível com o rito mandamental, consoante a jurisprudência pacífica do STF (Súmulas 269 e 271). Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8154266-19.2022.8.05.0001, em que figuram como impetrante SANDRO XAVIER SILVA NUNES e como impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.